Tribunal: STF
Processo: Rcl 47047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gelenski Indústria de Máquinas Ltda.-EPP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra decisão que negara provimento a agravo de instrumento em recurso de revista.
    2. A autora, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional, objetivava reformar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que concedeu parcial provimento ao pedido de pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício com a empresa, ora reclamante. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT, em decisão assim ementada:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Em relação à nulidade arguida pela parte, é possível o reconhecimento da transcendência política e jurídica da matéria quando a decisão recorrida encontrar-se eivada de vício insuperável, visto que a entrega da prestação jurisdicional adequada e devidamente fundamentada constitui a função precípua do Poder Judiciário. Assim, eventual falha no exercício dessa função, além de comprometer o restabelecimento da ordem jurídica, frustra a solução dos conflitos e viola o direito fundamental do cidadão ao devido processo legal. 2. Não se reconhece, todavia, no presente caso, a transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza política e jurídica, porquanto as razões de decidir encontram-se devidamente reveladas, contemplando a totalidade dos temas controvertidos. Uma vez consubstanciada a entrega completa da prestação jurisdicional, não se cogita em transcendência da arguição de nulidade. 3. Agravo de Instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. ENQUADRAMENTO SINDICAL. FUNÇÃO DE VIGILANTE. AUSÊNCIA DO CURSO DE FORMAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se o curso de formação de vigilante é essencial para o enquadramento do trabalhador na referida função. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte superior, no sentido de que o curso de formação é imprescindível para o enquadramento do trabalhador na função de vigilante; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, visto que a expressão econômica da pretensão recursal não destoa de outros recursos de mesma natureza. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. HORAS EXTRAS. JORNADA INVEROSSÍMIL. JORNADA 12X36. DOBRAS. TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca da presunção de veracidade da jornada declinada na petição inicial, afastada pelo Tribunal Regional, por reputá-la inverossímil. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte superior, no sentido de que a presunção de veracidade da jornada declinada na petição inicial não prevalece quando a jornada alegada mostrar-se inverossímil; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, porquanto a expressão econômica da pretensão recursal não destoa de outros recursos de mesma natureza. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. INTERVALO INTERJORNADAS. MATÉRIA FÁTICA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. 1. É insuscetível de revisão, em sede extraordinária, a decisão proferida pelo Tribunal Regional à luz da prova carreada aos autos. Somente com o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos seria possível afastar a premissa sobre a qual se erigiu a conclusão consagrada pela Corte de origem, no sentido de que não houve violação dos intervalos previstos nos artigos 66 e 67 da CLT. Incidência da Súmula n.º 126 do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Em face da existência de óbice de natureza processual ao trânsito do recurso, deixa-se de examinar o requisito da transcendência. 3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. DANO EXISTENCIAL. HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca da configuração do dano existencial com base, apenas, na jornada extraordinária. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte superior, no sentido de que o labor em sobrejornada, por si só, não configura dano existencial; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, porquanto a expressão econômica da pretensão recursal não destoa de outros recursos de mesma natureza. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a concessão do intervalo previsto no artigo 384 da CLT somente às mulheres viola o princípio da igualdade entre homens e mulheres. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte superior, no sentido de que o intervalo previsto no artigo 384 da CLT, destinado apenas às mulheres, não viola o direito de igualdade entre homens e mulheres; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, porquanto a expressão econômica da pretensão recursal não destoa de outros recursos de mesma natureza. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido.”
    3. Na presente reclamação, alega-se que o TST, ao negar transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes), usurpou da competência deste STF de apreciar, em última instância, a matéria constitucional.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta a Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se a Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia (esta em relação ao Tema 246 da repercussão geral).
    7. Na presente reclamação, a parte reclamante alega usurpação da competência desta Corte, por ter o órgão reclamado negado transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF no Tema 339.
    8. No entanto, a ausência de transcendência, no caso, teve por fundamento o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, por não ter sido demonstrado, no recurso de revista, o desacerto da decisão denegatória do recurso ordinário. A decisão reclamada concluiu que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica quanto aos temas referentes a “enquadramento como vigilante”, “horas extras – jornada inverossímil”, “dano existencial” e “intervalo previsto no artigo 384 da CLT".
    9. Assim, configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista. E, segundo o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF). 
    10. Como se vê, o argumento de negativa de prestação jurisdicional foi apreciado em conformidade à jurisprudência desta Corte. No julgamento do AI 791.292-RG-QO (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    11. Assim, não verificada a usurpação de competência desta Corte ou o afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator